Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. ATRASO NA EXECUÇÃO DO PROJETO. CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. DESCABIMENTO. FALTA DE CONVENÇÃO EXPRESSA.
I. Segundo a inteligência do art. 416 do Código Civil, a cláusula penal só não desempenhará, com exclusividade, a função indenizatória que lhe é imanente, quando se verificar a presença de dois requisitos cumulativos: insuficiência para reparar os prejuízos ocasionados pelo descumprimento contratual e existência de ajuste negocial expresso quanto à possibilidade de indenização suplementar.
II. Recurso conhecido e desprovido.